Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA DE TERCEIRO RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela vítima, na qualidade de assistente de acusação, visando à reforma da sentença que absolveu os acusados da prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §2o, III, do Código Penal). O recurso pleiteia a condenação sob a alegação de que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas e de que inexistem indícios da excludente de ilicitude da legítima defesa.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
2. apurar se os elementos probatórios são suficientes para afastar a excludente de ilicitude de legítima defesa putativa reconhecida em favor do acusado Lucas; 3. verificar se os outros dois acusados, Nilton e Matheus, concorreram para a prática da infração penal.
III. Razões de decidir
4. O acusado Lucas agiu em legítima defesa putativa de terceiro, ao repelir injusta agressão aparente, acreditando que a vítima estava armada e que poderia causar mal injusto a Nilton. Essa convicção encontra respaldo nos depoimentos colhidos, que apontam o comportamento alterado da vítima, inclusive por ameaças e gestos que sugeriam portar arma de fogo ou arma branca.
5. A ação de Lucas é caracterizada como moderada e proporcional, consistente em um único golpe, que cessou a agressão aparente, configurando os requisitos do art. 25 do Código Penal.
6. A dúvida sobre a existência da legítima defesa, ainda que subsistente, opera em favor do réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
7. Em relação aos acusados Nilton e Matheus, não há prova suficiente de que tenham concorrido para a prática delitiva, conforme dispõe o art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II e 25; CPP, art. 386, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1906491, 07068487520238070004, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, DJ 26/8/2024; Acórdão 1907653, 07190501220228070007, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, DJ 27/8/2024; Acórdão 1938877, 07529505620228070016, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, DJ 7/11/2024.